Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708056-27.2019.8.07.0007 AGRAVANTE: M. V. T. B. REPRESENTANTE LEGAL: J. T. C. AGRAVADA: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por M. V. T. B. rep. por J. T. C., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por ele manejados. Ressalte-se, de início, que o agravante, embora tenha interposto recurso especial e extraordinário, insurge-se apenas quanto à inadmissão do primeiro, sustentando que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Destaca ainda, que a violação a dispositivos da Constituição reflete na legislação infraconstitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018